Tribunal: TJDFT
Processo: 0020759-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO 1. O(a) credor(a) VALDIR ALVES DE LIMA formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 02/2020-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, a Sr. Raquel informou que o credor permanece impossibilitado de se comunicar por motivo de saúde. Diante da ausência do(a) credor(a), considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. 2. Quanto ao pedido de ID 26113145, verifico que em 28/08/2020 esta Coordenação indeferiu pedido de habilitação dos sucessores de RUI AUGUSTO MATTOS NOGUEIRA. Não há nos autos a autorização do juízo de origem para incluir os herdeiros/sucessores de Rui Augusto Mattos Nogueira e o ente Devedor não apresentou petição e planilha de cálculos relativas ao acordo direto. Assim, não há a possibilidade da participação dos sucessores/herdeiros no acordo direto por meio do Edital de Convocação no 02/2020-CAMEC/PGDF. 3. Após, retornem os autos conclusos para a análise das demais petições. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto